Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. OBSERVADA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
2. No caso dos autos, restaram consideradas as necessidades presumidas dos menores, que são, inclusive, presumidas, entretanto, apesar das dificuldades financeiras narradas, o agravante não demonstrou que não possui condições financeiras de arcar com os alimentos provisórios fixados.
3. O deferimento do pedido sem a devida dilação probatória, inclusive, pelo fato de a decisão agravada já ter reduzido o valor anteriormente fixado, pode prejudicar os menores, sendo incabível fazê-lo. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.